Tribunal: TJES
Processo: 5001072-30.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001072-30.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA INES DUARTE SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
ACORDO REALIZADO E DESFEITO PELA RECORRENTE DE FORMA ARBITRÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. P
EDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da Requerente/Recorrido
:
Alega a autora que em maio de 2019 realizou acordo para parcelamento de dívida
junto a concessionária requerida em 24 parcelas de R$ 63,66, e uma entrada de R$ 822,00, restando acordado ainda o reestabelecimento da energia. Aduz que pagou a vista a entrada. Afirma que em junho de 2019 foi surpreendida com o rompimento do acordo e a exigência do pagamento do valor total da dívida, qual seja, R$ 1.464,18. Alega ter tentado resolver a questão administrativamente, sem êxito. Requer que a demandada cumpra o acordo realizado, que reestabeleça a energia, a suspensão das cobranças, bem como dano moral. Não foram oferecidas contrarrazões.
2. Tese da Requerida/Recorrente:

Em sede de Recurso Inominado alega, preliminarmente,
a
necessidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, afirma
que se encontra
no exercício regular do seu direito, vez que a suspensão da energia se deu por inadimplência da autora. A
lega
que não há como impor acordo de parcelamento de dívida.
N
ão há que se falar em dano moral, vez que a questão configura mero aborrecimento. Aduz que a condenação imposta a título de dano moral foi excessiva. Afirma que o acordo estava condicionado a religação da unidade da consumidora, porém foi obstado pela inadequação técnica da unidade. Ainda foi esclarecido que seria realizado um novo parcelamento, ocorre que, em seguida, a consumidora ingressou com a presente ação. Requer a reforma da r. sentença a quo.
3. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
para: a)
DECLARAR NULA
a fatura de “Id. 2545896 - Pág. 2”, no valor de R$ 1.464,18 e
DETERMINAR
que a requerida cumpra os termos do acordo entabulado entre as partes concernente ao parcelamento da dívida. b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização à autora, a título de dano moral, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.
”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso. No mais, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Analisando detidamente os autos observo que é fato incontroverso o acordo realizando entre as partes, voltado ao parcelamento do débito existe e a consequente religação da unidade da consumidora. Entendo que viola o princípio da boa fé objetiva a pretensão do credor de exigir o pagamento da integralidade do débito para pagamento da dívida em atraso, após a formulação do acordo, onde já havia sido pago o valor acordado de entrada. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com conduta anterior, que gerou na outra parte a expectativa na conservação do pactuado. Verifico ainda dos autos que a concessionária requerida não comprova o inadimplemento da autora, ônus que lhe incumbiria. Ainda, a autora comprova o pagamento do valor acordado de entrada, e, logo em seguida, a cobrança do valor total da dívida. A concessionária requerida alega que o acordo estava condicionado ao religamento de energia e que este foi desfeito por haver irregularidades na unidade consumidora, porém mais uma vez, não comprova sua alegação, posto que o termo realizado (ID 721184) não traz a referida condicionante. De mais a mais, não há qualquer lógica em se condicionar o pagamento de uma dívida pretérita ao fornecimento futuro do serviço, configurando-se a referida situação, em tese, em cláusula leonina, por obrigar o consumidor a usar de um serviço para possibilitar o pagamento da dívida. Assim, tendo a autora realizado o acordo e estando em dia com as prestações, não poderia a concessionária requerida, de forma arbitrária, cancelá-lo unilateralmente e ainda inserir indevidamente o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Segundo entendimento do STJ o dano moral em caso de negativação indevida é
in
re
ipsa
, perfeitamente cabível, no caso em questão. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno a recorrente em custas.
D
eixo de condenar em honorários, vez que a autora não se encontra assistida por advogado. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.